Tribunal: TJDFT
Processo: 0047529-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO CDC. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS CONSTRUTORAS. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DA COMPRADORA. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. RESPONSABILIDADE. VENDEDORAS. IMISSÃO NA POSSE. DEVOLUÇÃO À COMPRADORA. CABIMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidora e fornecedoras, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. É dever das construtoras encaminhar com celeridade a documentação necessária à efetivação do financiamento imobiliário da compradora, sob pena de responder pelo atraso na imissão da consumidora na posse da unidade imobiliária adquirida.
3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no julgamento do REsp. 1631485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes existe previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1635428/SC), firmou entendimento no sentido de que, quando houver cláusula penal prefixando a indenização, como regra, em valor equivalente ao locativo, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes.
5. A responsabilidade da compradora de imóvel relativa ao pagamento do IPTU somente se verifica após a imissão na posse do imóvel, com a efetiva entrega das chaves, revelando-se irrelevante a existência de cláusula contratual que dispõe de forma diversa.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.